Tribunal: STF
Processo: Rcl 52477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXITÊNCIA. PROCURADORES JURÍDICOS E AUTÁRQUICOS E PROCURADORES DO ESTADO. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 E ADI 112. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A existência de recursos pendentes de apreciação por ocasião do ajuizamento da reclamação é suficiente a afastar o óbice da Súmula 734 do STF.



    2. Nos termos da Súmula 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.